Tribunal: STF
Processo: HC 190770
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado, de associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Paciente condenado à pena de 12 anos de reclusão. Prisão preventiva. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Stanley de Sousa Patrício Franco em favor de Renee Nobrega de Queiroz Campêlo, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 129.568/PI (evento 16).
    O paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, de associação criminosa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 288 e 311 do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade (evento 12).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A prisão preventiva foi mantida na sentença, sob os seguintes fundamentos (fls. 95-96 ):
    Considerando que a decisão denegatória da medida liminar apresentou fundamentos fáticos e jurídicos que justificam a denegação da ordem de Habeas Corpus, adoto as razões nela expedidas para confirmar integralmente a medida, in litteris:
    "A prisão preventiva do paciente foi decretada como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em razão da possibilidade concreta de reiteração criminosa, evidenciada pelo fato de possuir outro registro criminal. Confira- se:
    '(...) Como se percebe, no caso em comento, os representados ostentam outros procedimentos criminais, logo, a decretação da presente cautelar é medida que se mostra necessária para acautelar a ordem pública, uma vez que os representados demonstram que tem sua personalidade voltada para prática de condutas criminosas.' Ao prolatar a sentença, o juiz singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por subsistirem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva e por ter permanecido quase toda a instrução preso, in verbis:
    'Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que, permanecera preso durante quase toda a tramitação do processo, não havendo fatos novos que justifiquem sua soltura. Ademais, em pesquisa ao Sistema Themis Web, constato a existência de outro processo criminal, entendo presentes os requisitos do art. 312, do CPP.' Sendo assim, a manutenção da constrição do paciente se justifica como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, notadamente diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa.
    Com efeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC 554.869/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).
    Ademais, a custódia tem por fundamento a garantia da ordem pública, considerando-se que o paciente integrava um grupo criminoso acusado de roubar veículos e adulterar as suas características posteriormente, não merecendo, pois, reparos.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”.
    No presente habeas corpus, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da manutenção da prisão preventiva. Sustenta que ‘o simples fato do ora paciente ter perpassado toda a instrução criminal preso não é motivo idôneo para a manutenção de sua prisão’. Aduz a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Tendo em vista a condenação criminal, ainda que sem trânsito em julgado, se encontram presentes os pressupostos da preventiva, a saber, prova da materialidade e indícios de autoria do delito.
    É que o julgamento condenatório, em contraposição ao restrito juízo provisório acerca da responsabilidade criminal do acusado, pressupõe cognição profunda e exaustiva das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado delito. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica através de recursos, a situação é bem diferente da prisão preventiva decretada antes do julgamento.
    O magistrado de primeiro grau, ao exarar a sentença condenatória, negou ‘ao réu o direito de recorrer em liberdade, visto que, permanecera preso durante quase toda a tramitação do processo, não havendo fatos novos que justifiquem sua soltura. Ademais, em pesquisa ao Sistema Themiw Web, constato a existência de outro processo criminal, entendo presentes os requisitos do art. 312, do CPP’.
    O Tribunal de Justiça subscreveu a decisão anterior, destacando que ‘A prisão preventiva do paciente foi decretada como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, em razão da possibilidade concreta de reiteração criminosa, evidenciada pelo fato de possuir outro registro criminal’. Ademais, ‘Ao prolatar a sentença, o juiz singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade por subsistirem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva e por ter permanecido quase toda a instrução preso’.
    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a manutenção do decreto prisional, forte no entendimento ‘de que tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau (....). Ademais, a custódia tem por fundamento a garantia da ordem pública, considerando-se que o paciente integrava um grupo criminoso acusado de roubar veículos e adulterar as suas características posteriormente’.
    Se as circunstâncias concretas da prática dos delitos indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Nesse contexto, ressalto que a fundamentação do ato dito coator é compatível com jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que 'a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública' (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora